Tribunal: STF
Processo: ARE 1419271
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 6ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal da Capital, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO IR. PROVENTOS APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. RECURSO IMPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 40, § 21; e 146, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que a dispensa da contribuição previdenciária aos servidores acometidos com doença incapacitante, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal (com redação conferida pela EC n. 47/2005), necessita de regulamentação infraconstitucional, neste caso, a edição de lei municipal.



    Aduz que a EC n. 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição, que estabelecia a imunidade parcial da contribuição para portador de doença incapacitante.



    Assevera que não há regulamentação municipal que garanta a imunidade da contribuição, pretendida pela recorrida, conforme decidido pelo Supremo no Tema n. 317/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência, por seus próprios fundamentos, para garantir a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora, em razão dessa sofrer doença incapacitante.



    Compulsando os autos, todavia, observa-se que, apesar de opostos embargos de declaração pelo recorrente, sustentando omissão no julgado, a decisão recorrida deixou de enfrentar a alegação relacionada à dispensa da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 21, da Carta Federal.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo na análise do RE 630.137 (piloto do Tema n. 317/RG) assentou que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional (complementar federal ou lei específica dos entes federados) que regulamentasse as doenças incapacitantes:



    Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada.



    (...)



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.



    (...)



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.



    (RE 630.137, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 317/RG, DJe de 12/3/2021)



    Assim, em razão de o tema não ter sido enfrentado pela acórdão recorrido, entendo apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que se manifeste sobre a matéria. 



    3. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Colegiado de origem, para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo e observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, nos termos da fundamentação.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente